Tribunal: TJPA
Processo: 0820417-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820417-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTRA INCABÍVEL NA PRESENTE SEDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez aos dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
oposto por
Rui Guilherme Lacerda de Matos
contra a decisão monocrática constante do id. 14045810 de minha lavra, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, mediante os termos seguintes, “verbis”:

“...

No caso, a insurgência do agravante é contra a decisão que deferiu o pedido de liminar determinando a suspensão dos descontos inerentes ao imposto de renda nos proventos auferidos pelo agravado, alegando que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, verifico que o objeto do pedido liminar coincide diretamente com os pedidos enumerados na ação principal (id. 68448095 do processo de origem), fato que impede a concessão do pleito excepcional, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, “verbis”:

“Art. 1° - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° -
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

...”

Na mesma linha, é o entendimento sufragado no STJ, “verbis”:

...

Existe entendimento dominante nesta Corte de Justiça no mesmo diapasão do que fora anteriormente esposado, “verbis”:

...

Assim, se a liminar esgotar no todo ou parte o objeto da ação principal, o julgador não estará autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, entendo prudente suspender os efeitos da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão guerreada.

CONFIRMO os efeitos do suspensivo constante do id. 13001114.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno (id. 13148266, pág. 01/05).

...”

O embargante (id. 14288006), em suas razões, aduziu que não há que se falar em esgotamento do objeto da lide principal, pois o que lá se pede é o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e a restituição do indébito das parcelas descontadas ilegalmente, enquanto o pedido de liminar em sede de tutela antecipada consiste na suspensão dos descontos no contracheque do agravante, não incorrendo, assim, no impeditivo disposto na Lei nº 8.437/1992.

Expôs que a tutela requerida não é irreversível e que a decisão embargada deveria ter enfrentado todos os pontos suscitados, conforme sustentado nos itens 3 e 4 do agravo interno, sob pena de ausência de fundamentação (arts. 1.022, II e parágrafo único, II c/c 489, § 1º, IV, do CPC), sendo esse o ponto omissivo alegado.

Requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pleiteou o desprovimento do recurso (id. 14430224).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, proferindo o seu julgamento de forma monocrática com espeque no art. 1.022, § 2º, do CPC.

Os embargos de declaração são manejados dentro das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo de fundamentação vinculada.

O embargante aduziu, em resumo, que a decisão embargada é omissa, em virtude de não terem sido analisados pontos suscitados que reputa essenciais.

No caso, contudo, não há ponto omissivo que mereça ser suprido, diante da premissa de que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os argumentos arguidos pelas partes, mas tão somente aqueles necessários a infirmar a conclusão do julgado, conforme, inclusive, dispõe o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Nesse aspecto, ainda que o agravante argumente de maneira diversa, observa-se que a discussão acerca do direito ou não à isenção de imposto de renda e, consequentemente, a restituição do importe que foi descontado, trata-se de matéria que, acaso antecipada, esgotaria o objeto da ação, circunstância que se mostra incabível em nossa processualística civil.

Dessa maneira, devem ser mantidos os fundamentos esposados na decisão embargada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Retifique-se o assunto constante na papeleta de distribuição eletrônica, porquanto consta erroneamente como “ICMS/Incidência Sobre o Ativo Fixo”.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/07/2023